Tribunal: TJPA
Processo: 0812865-26.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10845 - Homicídio simples
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0812865-26.2021.8.14.0000

RECORRENTE: EDILSON BRITO DE SOUZA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA ART. 121,
CAPUT
C/C ART. 14, II DO CPB – RECURSO DA DEFESA – PRESCRIÇÃO. LAPSO TEMPORAL SUPERADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENUNCIA E A DECISÃO DE PRONÚNCIA – NÃO OCORRÊNCIA - PENA EM ABSTRATO PARA O DELITO OSCILA ENTRE 06 A 20 ANOS. EVENTUAL CONDENAÇÃO NA PENA MÁXIMA (20 AN0S) APLICANDO-SE A CAUSA DE DIMINUIÇÃO EM 1/3 EM FACE DA TENTATIVA. PENA HIPOTÉTICA FINAL EM 13 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO. TRANSCURSO DE 18 ANOS ENTRE RECEBIMENTO DA DENUNCIA (09/04/2001) E DECISÃO DE PRONÚNCIA (18/02/2019). LAPSO TEMPORAL DE 20 ANOS NÃO SUPERADO
EX VI
ART. 109, I DO CPB. ADEMAIS VEDADO
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO COM BASE EM PENA EM PERSPECTIVA. FALTA DE AMPARO LEGAL. SÚMULA 438, DO STJ – RECURSO DE APELAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO
. PRECEDENTES DO STJ -
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I
- In casu
, o recorrente foi pronunciado nos termos do art. 121,
caput,
do Código Penal, cuja pena prevista é de 06 (seis) a 20 (vinte) anos de reclusão. Tendo em vista que o recorrente foi pronunciado na modalidade tentada, opera-se a redução do mínimo legal de 1/3 (um terço), totalizando, abstratamente, o
quantum
de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão que, nos termos do art. 109, I, prescreve em 20 (vinte) anos. Desta forma, tendo em vista que os fatos ocorreram em 26 de agosto de 2000, com a denúncia recebida em 09 de abril de 2001 e a decisão de pronúncia sido proferida em 18 de fevereiro de 2019, verificou-se que transcorreu cerca de 18 anos, não alcançando o

lapso temporal necessário para
prescrição
entre os marcos interruptivos acima mencionados (art.
117
, I, II do
Código Penal e art. 107, IV do CPP
), bem como não houve decurso do prazo necessário entre o recebimento da denúncia e os dias atuais, pelo que não há que se falar em
prescrição
no presente processo;

II - Cediço pontuar, que a
prescrição virtual (ou antecipada; ou em perspectiva) não encontra guarida no ordenamento jurídico pátrio, até porque se baseia em pena projetada, partindo de uma condenação pressuposta, que, mesmo no plano hipotético, fere o princípio da presunção de inocência, pois impede a necessária formação da culpa.
Súmula 438/STJ;

III -
A
interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado após o primeiro, em razão da ocorrência de preclusão consumativa e ante a aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões. Precedentes do STJ;

IV - Diante do exposto, nego provimento ao recurso interposto, determinando, em consequência, o regular prosseguimento do processo de origem;

V - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.

Belém, 21 de março, de 2022

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

EDILSON BRITO DE SOUZA, irresignado com a
decisão do Juízo de Direito da Comarca de Marituba/PA, que o pronunciou
nos termos do art. 121,
caput
c/c art. 14, II do CPB, interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito,
visando a reforma da decisão.

Em suas razões a defesa do recorrente asseverou
a reforma da decisão, com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa (ID n° 7083904).

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o provimento do recurso e, assim, sendo o recorrente impronunciado (ID n° 7083904).

Nesta Superior Instância, o C
ustos Legis
opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO manejado pela Defensoria Pública em favor de Edilson Brito de Souza, inconformado com a Decisão do Juizo da Vara Criminal de Marituba, que o pronunciou nos termos do art. 121, caput c/c art. 14, II do CPB.

Narra à peça exordial, em síntese, que na data de 26.08.2000, por volta de 01h30, neste município, a vítima Joseana Silva Pinheiro estava conversando com uma amiga em frente de sua casa, quando foi surpreendida pelo seu ex companheiro, o qual, portando, uma faca, desferiu vários golpes, causando-lhe lesões. Desta forma, o recorrente foi pronunciado
nas sanções do artigo 121,
caput
c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal. (ID n° 7083903). Irresignado com a decisão de pronúncia, suscitou pela reforma da decisão, com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa — ID n° 7083904.

É a suma dos fatos, passo a analisar das razões do recurso.

1.PRESCRIÇÃO

Vale relembrar que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, podendo se verificar com a perda do
ius puniendi
(antes do trânsito em julgado da condenação) ou da pretensão executória (depois do trânsito em julgado da condenação). Na hipótese, tendo-se conhecimento do fato, bem como das circunstâncias que seriam levadas em conta quando o juiz fosse graduar a pena e chegando-se a uma provável condenação, tomar-se-ia por base essa pena virtualmente considerada e far-se-ia a averiguação de possível prescrição, quando então não haveria interesse em dar-se andamento em ação penal que de antemão pudesse encerrar com a extinção da punibilidade. Com isso, teríamos a prescrição da pretensão punitiva e prescrição da pretensão executória.
In casu
, o recorrente foi pronunciado nos termos do art. 121,
caput,
do Código Penal, cuja pena prevista é de 06 (seis) a 20 (vinte) anos de reclusão. Tendo em vista que o recorrente foi pronunciado na modalidade tentada, opera-se a redução do mínimo legal de 1/3 (um terço), totalizando, abstratamente, o
quantum
de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão que, nos termos do art. 109, I, prescreve em 20 (vinte) anos.

Desta forma, tendo em vista que os fatos ocorreram em 26 de agosto de 2000, com a denúncia recebida em 09 de abril de 2001 e a decisão de pronúncia sido proferida em 18 de fevereiro de 2019, verificou-se que transcorreu o lapso temporal de cerca de 18 anos, não havendo o transcurso do lapso temporal necessário para
prescrição
entre os marcos interruptivos acima mencionados (art.
117
, I, II do
Código Penal e art. 107, IV do CPP
), bem como não houve decurso do prazo necessário entre o recebimento da denúncia e os dias atuais, pelo que não há que se falar em
prescrição
no presente processo. Logo,
data vênia
o parecer ministerial, atuando como
Dominus Litis
, uma vez que não decorreu o tempo suficiente para se reconhecer a prescrição.

Ademais, é vedado o reconhecimento da denominada "prescrição virtual" ou "antecipada", por inexistência de previsão legal, onde (...) Firmou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no
sentido
de que falta amparo legal à denominada
prescrição
em perspectiva, antecipada ou virtual, fundada em condenação apenas hipotética. Assim, na falta de previsão legal, não se há falar em
prescrição
em perspectiva da pretensão punitiva do Estado, conforme dispõe o verbete n. 438 da Súmula desta Corte" (AgRg no RHC 64.520/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2017). (
HC 372.169/SP
, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 31/10/2017). Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECEPTAÇÃO SIMPLES. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR, QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR NO MANDAMUS ORIGINÁRIO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO VIRTUAL. IMPOSSIBILIDADE. INADMISSÍVEL A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA COM FUNDAMENTO EM PENA HIPOTÉTICA, INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA OU SORTE DO PROCESSO PENAL. ENUNCIADO N. 438 DA SÚMULA DO STJ. APLICABILIDADE. TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO STF. APLICABILIDADE. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. PARECER MINISTERIAL PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Sem razão o recurso, uma vez que o interesse de agir ministerial, que repousa na necessidade de aplicação da lei penal a fato definido como crime, não pode ser obstado pelo reconhecimento da prescrição pela pena virtual, sem amparo legal, em flagrante violação à Súmula 438/STJ, segundo a qual: É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal (AgRg no AREsp n. 1.708.563/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 15/9/2020, DJe 23/9/2020). 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 572247 SP 2020/0084163-7, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2021).

Cediço repisar, que a prescrição virtual (ou antecipada; ou em perspectiva) não encontra guarida no ordenamento jurídico pátrio, até porque se baseia em pena projetada, partindo de uma condenação pressuposta, que, mesmo no plano hipotético, fere o princípio da presunção de inocência, pois impede a necessária formação da culpa.

De fato, depreendeu-se dos autos a não ocorrência do lapso temporal necessário para o reconhecimento da prescrição nos termos do art. 109, I do CP, bem como a ausência de previsão legal no ordenamento jurídico, para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade antecipada, a qual é vedado, em homenagem ao Princípio da Não Culpabilidade e da Segurança Jurídica. Destarte, embora relevante para fins de economia processual, não é prevista no ordenamento jurídico brasileiro, de modo que o seu reconhecimento configura, também, violação aos princípios da legalidade e do devido processo legal.

2.RECURSO DE APELAÇÃO

Por fim, o
recorrente pretende, no mesmo pedido, reverter a decisão de improvimento do Recurso em Sentido Estrito (RESE) interposto em face da decisão de pronúncia para julgamento no Tribunal do Júri pela prática do crime tipificado no art.121, caput c/c art. 14, II do CP. No entanto, a
Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado após o primeiro, em razão da ocorrência de preclusão consumativa e ante a aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 29/05/2020). Assim, em face das razões esposadas, imperioso o não conhecimento do pedido derradeiro em face da preclusão consumativa.

Como cediço, a pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo
dominus litis
, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Ante o exposto, e em conformidade com o parecer ministerial , NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, confirmando, assim, a decisão de pronúncia em todos os seus termos, com o prosseguimento da segunda fase, a fim de que seja o recorrente
EDILSON BRITO DE SOUZA
,
oportunamente, julgado pelo Tribunal do Júri, para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 21 de março, de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 29/03/2022